Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-76.2015.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000726-76.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE MARCILIO XAVIER - CPF: 945.134.061-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE IDENTIFICADA EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO -

ANÁLISE DE CADA ARGUMENTO APONTADOS PELA DEFESA A FAVOR DA INOCÊNCIA DO RÉU
-
NÃO EXIGÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - INDICAÇÃO DA FONTE DO LIVRE CONVENCIMENTO - ATO DECISÓRIO FUNDAMENTADO - DECISÕES DO TJMT
- REJEITADA - MÉRITO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
- APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - AUTO DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ARMA “PLANTADA” - ALEGAÇÃO
SUFICIENTE PARA ENFRAQUECER OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS PELOS POLICIAIS
- ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento
“no sentido de não obrigar o juiz a responder a todas as questões trazidas pela defesa”
. Em outras palavras,
“não se exige que o magistrado se debruce sobre cada um dos argumentos apontados pela defesa a favor da inocência do réu”
(HC no 523.901/PB).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A
mera alegação de que a arma de fogo
“teria sido “
plantada
” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000726-76.2015.8.11.0030 -
COMARCA DE NOBRES

APELANTE(S): JOSÉ MARCILIO XAVIER

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ MARCILIO XAVIER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 49383), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 16 da Lei no 10.826/03 - (fls. 288/291).

O apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que as provas são insuficientes para a condenação.

Requer provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, seja absolvido (fls. 299/313).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 318/324).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Aventada nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos. Desnecessidade de análise pormenorizada das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT. Mérito: Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Testemunhos dos policiais corroborados pelas circunstâncias da prisão. Parecer pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença recorrida.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 419/424)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação sob assertiva de que,
“ao tratar da autoria, traz transcrições dos policiais e mais nada”
, sem
“detalhamento que permita saber porque a alegação da Defesa não foi aceita”
(fls. 303).

Vejamos.

O juiz da causa identificou a responsabilidade penal do apelante com base nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Eduardo Francisco Cardozo e Luiz Otávio Vasques dos Santos - fls.
] e na apreensão da arma de fogo [
revólver
“marca Pucara, calibre .38 special”, fabricação Argentina, com numeração parcialmente suprimida por raspagem”
- fls. 89/93
], na posse do apelante, em via pública.

O c. STJ possui entendimento
“no sentido de não obrigar o juiz a responder a todas as questões trazidas pela defesa”
. Em outras palavras,
“não se exige que o magistrado se debruce sobre cada um dos argumentos apontados pela defesa a favor da inocência do réu”
(HC no 523.901/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2020).

Se o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, mostra-se fundamentado o ato decisório.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a responder todas as questões e
teses
aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão.”
(N.U 0006168-45.2018.8.11.0021 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2021)

“[...] não se pode falar em nulidade da
sentença

condenatória
por afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, pois a conduta delitiva atribuída ao apelante foi analisada, o mesmo acontecendo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 381, II e III, do Código de Processo Penal); impondo-se destacar, ademais, que os aludidos dispositivos legais e constitucionais não exigem que o juiz aprecie todas as
teses
defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que analise as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, como sói ser a hipótese.”
(N.U 0004073-07.2017.8.11.0044
- Relator: Des.
Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 19.2.2021)

Registre-se que, o juiz da causa encaminhou o Oficio no 1836/2019, à Corregedoria da Polícia Militar,
“requisitando abertura de inquérito policial”
a fim de apurar eventual excesso na conduta dos policiais militares
Eduardo Francisco Cardozo e Luiz Otávio Vasques dos Santos
, durante a abordagem de
JOSÉ MARCILIO XAVIER (fls. 226).

O
alegado abuso de autoridade que resulte em lesão corporal no cumprimento de prisão em flagrante deve ser apurado em procedimento próprio (TJMT, AP N.U 0005853-93.2017.8.11.0007 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Nesse quadro, não se identifica nulidade a ser reconhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de março de 2015, por volta das 01h00min, nas ruas do Bairro Jardim Paraná, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado JOSE MARCÍLIO XAVIER, de forma consciente e voluntária, possuía e portava arma de fogo, sendo 01 (um) revólver, marca PÚCARA, calibre .38 SPECIAL, com numeração de série raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente municiada com 05 (cinco) projéteis intactos de igual calibre.

Segundo restou apurado, na data dos fatos integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso depararam com três pessoas em duas motocicletas, e que ao avistarem a viatura, estes empreenderam fuga em alta velocidade, sendo que, em ato contínuo, os policiais fizeram o acompanharam um dos motoqueiros (José Marcílio), que estava pilotando uma motocicleta Titan, cor vermelha, Placa OBG-8984, e, mesmo com a ordem de parada com sinais sonoros e intermitentes da viatura, este não obedeceu e continuou a fuga. Nesse ínterim, o denunciado veio cair ao solo, causando escoriações pelo corpo.

Desta feita, os policiais militares, de imediato, após realizarem abordagem e revista pessoal no denunciado, lograram êxito em localizar, na cintura deste, a arma de fogo e as munições também acima apontadas, conforme consta, inclusive, do auto de apreensão de fls. 11. Em contínua, o denunciado foi preso em flagrante delito, e encaminhado até a Delegacia de Polícia.

É ainda dos autos que a arma de fogo encontrada em poder do denunciado estava com numeração de série raspada, sendo que a respectiva eficácia para o fim a que é destinada restou devidamente evidenciada, para fins de oferecimento de denúncia em face do mesmo, através do auto de eficiência de arma de fogo de fls. 13, bem como do Laudo Pericial de fls. 38/41.

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia à Vossa Excelência a pessoa de JOSE MARCÍLIO XAVIER peia prática do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2.003 [...]”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – fls. 5/7).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime descrito no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2.003, em relação ao réu JOSÉ MARCÍLIO XAVIER, está demonstrada através do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de eficiência da arma, laudo pericial e relatório conclusivo da Autoridade Policial, e a autoria, igualmente, através das oitivas das testemunhas arroladas e ouvidas em juízo.

O Policial Militar Adonaldo Domingos Ormond, ao ser ouvido [...]

A testemunha José Antônio da Conceição [...]

Leandro Oliveira de Arruda informou [...]

Luiz Otávio Vasques dos Santos, ao ser ouvido em juízo, [...]

O acusado JOSÉ MARCÍLIO XAVIER, ao ser ouvido em juízo [...]

Consequentemente, restou demonstrado de forma suficiente que no dia 5 de março de 2015, por volta das 0h, no bairro Jardim Paraná, na cidade e Comarca de Nobres-MT, o denunciado JOSÉ MARCÍLIO XAVIER, de forma consciente e voluntária, possuía e portava arma de fogo, sendo 1 (um) revólver, marca PÚCARA, calibre .38 SPECIAL, com numeração de série raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente municiada com 5 (cinco) projéteis intactos de igual calibre. [...]

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE o pedido/pretensão punitiva estatal em desfavor da parte ré JOSÉ MARCÍLIO XAVIER [...] para CONDENAR pela prática do crime no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2.003, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) [...].

A PENA-BASE do crime descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2.003, com previsão em abstrato de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, em relação ao réu JOSÉ MARCÍLIO XAVIER, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade - reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes - histórico criminal -, à conduta social - relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente - perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos - móvel -, às circunstâncias - dados objetivos - e consequências do crime - efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, fixo em 3 (três) anos de reclusão. [...]

Ausentes causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, fixo a INTERMEDIÁRIA em 3 (três) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 3 (três) anos de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, na fração mínimo de um trigésimo do salário mínimo vigente à data do fato - CP, art. 60, caput e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença - CP, art. 50.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é ABERTO [...]

Presente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena [...] SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito (art. 44, § 2°, do CP) [...]”

(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito - fls. 288/291).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 2.3.2015.17525-01 (fls. 89/93), Auto de Apreensão (fls. 31) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 35/36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Eduardo Francisco Cardozo (fls. 15/16) e Luiz Otávio Vasques dos Santos (fls. 19/20), do investigador de Polícia Adonaldo Domingos Ormond (fls. 21), dos informantes Sebastião Erico Xavier (irmão do apelante - fls. 97/99) e Leandro Oliveira de Arruda (amigo do apelante - fls. 99/100), e o interrogatório do apelante JOSÉ MARCILIO XAVIER (fls. 23/25).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Luiz Otávio Vasques do Santos, o investigador de Polícia Adonaldo Domingos Ormond, os informantes José Antônio da Conceição e Leandro Oliveira de Arruda, bem como interrogado o apelante (excerto da sentença - fls. 288/291).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.3.2015, por volta da 1h00min, os policiais militares Eduardo Francisco Cardozo e Luiz Otávio Vasques dos Santos realizavam rondas no bairro Jardim Paraná, Município de Nobres, momento que se depararam com 3 (três) pessoas, em duas motocicletas, os quais empreenderam fuga em alta velocidade, tão logo visualizaram a viatura policial. Após perseguição a uma das motocicletas, fora feita a abordagem de JOSÉ MARCILIO XAVIER, o qual encontrava-se na posse de um revólver, marca “púcara, calibre 38 special”, com numeração parcialmente raspada e 5 (cinco) projeteis intactos, do mesmo calibre (fls. 31 e fls. 89/93);

- os policiais militares Eduardo Francisco Cardozo e Luiz Otávio Vasques dos Santos, na fase inquisitorial, relataram a dinâmica da abordagem policial, em via pública, após fuga do apelante, assim como apreensão da arma de fogo, com numeração suprimida e munições (fls. 15/16 e 19/20. Na instrução, Luiz Otávio Vasques dos Santos ratificou o relato extrajudicial e acrescentou que
“a arma estava carregada com as munições e na oportunidade o acusado afirmou que era dele e que era para uso pessoal”
(excerto da sentença - fls. 288/291);

- o investigador de Polícia Adonaldo Domingos Ormond, em ambas as fases da persecução penal, narrou que
“estava de plantão e chegaram os policiais conduzindo o réu por estar portando arma e que não apresentou registro”
(fls. 21 e 288/291);

- os informantes Sebastião Erico Xavier e Leandro Oliveira de Arruda [irmão e amigo do apelante, respectivamente] asseveraram estar na companhia de JOSÉ MARCILIO XAVIER, em via pública, a procura de um parente desaparecido; visualizaram o apelante sendo abordado pelos policiais, mas não retornaram ao local da prisão; o apelante não portava arma de fogo, apenas lanterna (fls. 97/100);

- o informante José Antônio da Conceição, na instrução, aduziu ser o proprietário da motocicleta conduzida pelo apelante e tê-la emprestado a ele para procurar seu filho [não identificado], que estava desaparecido (fls. 288/291);

- o apelante JOSÉ MARCILIO XAVIER, na delegacia de Polícia e em Juízo, negou a autoria delitiva, ao alegar
“que a arma de fogo não é sua e que nem sabe dizer de onde veio essa arma”
; possui desentendimento anterior com os policiais militares “Vasquez” e “sargento Pacu” (fls. 23/25 e 288/291).

Dito isto, vejamos.

As declarações dos policiais militares Eduardo Francisco Cardozo e Luiz Otávio Vasques dos Santos, que realizaram a abordagem, são uniformes e precisas no sentido de que
JOSÉ MARCILIO XAVIER
portava um revólver, calibre 38, marca púcara, numeração parcialmente raspada, com 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre.

Os relatos dos policiais militares estão corroborados pelo Auto de Apreensão
(fls. 31)
, Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo
(fls. 35/36)
e Laudo Pericial no 2.3.2015.17525-01
(fls. 89/93)
, dos quais extraem-se a apreensão da arma e das munições supracitadas.

Aplicável o Enunciado Criminal no 8 deste e. Tribunal:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Noutro giro, o
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Anote-se que a prisão do apelante não ocorreu em situação de rotina, mas no período noturno [
1h00min]
, no momento em que ele conduzia motocicleta pertencente à terceira pessoa [
José Antônio da Conceição
] e utilizava capacete, de modo a afastar a assertiva de que a abordagem ocorreu por desentendimento anterior com os policiais militares [
“Vasquez” e “sargento Pacu”]
.

Com efeito, a mera alegação de que a arma de fogo
“teria sido “
plantada
” pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

Noutro giro, o fato do apelante estar a procura de um parente desaparecido não afasta, por si só, a autoria delitiva.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

“Conforme o Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” e constituem elementos de cognição aptos à aferição da autoria do crime de
porte
ilegal de
arma
de fogo e munições, sobretudo quando a negativa de autoria é desprovida de fidedignidade.”
(N.U 0002443-35.2019.8.11.0111 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.5.2021)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021